Tribunal: TJSP
Processo: 1042226-70.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 15% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - PERDA DO SINAL–

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 15% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - PERDA DO SINAL– DESCABIMENTO – ARRAS CONFIRMATÓRIAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1042226-70.2018.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante SPE WGSA
02
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são apelados RODRIGO
GRAMA PEREIRA e JULIANA VENANCIO SERRO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042226-70.2018.8.26.0002
2
Apelação Cível No 1042226-70.2018.8.26.0002
Apelante: SPE WGSA 02 Empreendimentos Imobiliários S/A
Apelados: Rodrigo Grama Pereira e Juliana Venancio Serro Pereira
(Voto no 27.041)

EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS
PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS
(CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO
DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS
PARTES AO “STATUS QUO ANTE”, ADMITIDA A
RETENÇÃO DE 15% DO QUE FOI EFETIVAMENTE
PAGO
PARA
COMPENSAR
OS
PREJUÍZOS
DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO -
PERDA DO SINAL DESCABIMENTO
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 206/211, que julgou procedentes os
pedidos para rescindir a compra e venda firmada pelas
partes condenando a ré na restituição em parcela única de
90% das importâncias pagas pelos autores com correção
monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% ao mês contados do trânsito em julgado.
Em razão da sucumbência mínima, condenou a requerida
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a ré em busca da reforma da r.
sentença alegando cerceamento ao direito de defesa porque
teria provas a produzir; culpa dos autores pelo malogro
da compra e venda; perda do sinal; retenção da comissão
de corretagem; devolução de 85% do preço; restituição
parcelada (fls. 222/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042226-70.2018.8.26.0002
3
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 243/245), sendo o recurso recebido no efeito
devolutivo.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 254).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Rodrigo Grama Pereira e
Juliana Venâncio Serro Pereira ajuizou ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de restituição de pagamentos em face de WGSA
02
Empreendimentos
Imobiliários S.A. sustentando, em resumo, que firmaram em
12 de janeiro de 2018 a compra e venda de duas unidades
autônomas em construção descritas e caracterizadas na
inicial, sendo que o pagamento de cada unidade no valor
de
R$
56.894,30
se
daria
de
forma
parcelada;
desembolsaram R$ 7.567,28.
Alegando dificuldades financeiras, pediram a rescisão do contrato e a restituição de
90%
dos
pagamentos.
Deferida a liminar (fls. 96/97), a ré contestou
impugnando o pedido inicial (fls. 105/139).
A r. sentença julgou os pedidos procedentes.
2.- DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A apelante alega
cerceamento ao direito de defesa porque teria provas a
produzir
notadamente,
perícia
contábil,
depoimento
pessoal e ouvida de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042226-70.2018.8.26.0002
4
Se razão, contudo!
Com efeito, a requerida não impugnou o valor dos
pagamentos efetuados pelos autores em contestação.
Daí,
a
realização
de
perícia
afigurava-se
desnecessária.
De outro lado, dispensável não só o depoimento
pessoal dos autores, como também a ouvida de testemunhas,
pois as provas documentais carreadas aos autos, revelaram-
se mais do que suficientes para a prolação da sentença,
dispensando
a
produção
de
outras
(CPC,
art.
370,
parágrafo único).
3.- DO DIREITO
No caso em exame, dúvida não pode
haver de que a rescisão do contrato deu-se por culpa dos
compradores.
No entanto, os encargos financeiros que recaem sobre
as prestações pagas não poderão tornar inviável a
rescisão da compra e venda para os autores.
Com efeito, rescindido o negócio, nada mais correto
do que determinar que as partes contratantes voltem à
situação anterior à celebração do negócio.
De acordo com os ensinamentos do ilustre jurista RUY
ROSADO DE AGUIAR JR (falecido recentemente), a resolução
produz efeitos liberatórios e recuperatórios. Produz a
liberação de ambas as partes, que tornam ao estado
anterior. Produz o direito à restituição das prestações
já pagas que, no caso do compromisso de venda e compra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042226-70.2018.8.26.0002
5
implica a devolução da coisa ao promitente vendedor e do
preço ao promitente comprador (cf. Extinção dos contratos
por incumprimento do devedor. 2a ed., Rio de Janeiro: Ed.
AIDE, p. 259).
O objeto do contrato são as unidades autônomas em
construção, nas quais os apelados não foram imitidos na
posse, limitando-se a discussão ao porcentual dos valores
pagos que a eles deve ser restituído.
Nesses termos, a retenção pela vendedora de 15% do
que recebera do adquirente não é abusiva.
Na hipótese, esta C. 8a Câmara de Direito Privado
entende ser razoável a dedução de 20% dos valores pagos
quando a rescisão se dá por culpa do compromissário
comprador tendo o condão de ressarcir os vendedores pelos
eventuais prejuízos suportados:
“EMENTA
RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Procedência - Desistência dos
compradores que não constitui óbice para que postule a
rescisão da avença, tampouco a devolução (parcial, no
caso) do quanto adimplido Inteligência das Súmulas 1 e 2
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
543 do C. STJ e art. 53 do CDC - Descontos previstos no
contrato que se mostram abusivos Sentença que determinou
a devolução de 90% do montante pago - Insurgência da ré-
Restituição de 80% do montante adimplido pela parte
autora que se mostra mais adequado e suficiente para
indenizar a alienante pelo desfazimento do negócio
Precedentes - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido” (TJSP, Ap. 1034201-36.2016.8.26.0100, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042226-70.2018.8.26.0002
6
Salles Rossi, j. em 07.01.2019).
Daí, que a devolução de 85% dos pagamentos deverá
ocorrer em parcela única1, com juros de mora a partir do
trânsito em julgado, pois a mora é dos compradores.
Nesse mesmo sentido: (STJ-3a Seção, REsp 1617652/DF,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.09.2017).
De outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus de
provar que os autores efetuaram o pagamento da comissão
de corretagem (CDC, art. 6o, inciso VIII).
Daí, indevida a devolução daquela importância.
Por fim, as arras são confirmatórias e não
penitenciais porque compõem o preço e, por isso, devem
ser devolvidas à compradora.
4.
DA SUCUMBÊNCIA
Diante do não acolhimento da
pretensão recursal, a ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios majorados para 15%
do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11 do CPC).
5. - CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 TJSP, Súmula 2: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez,
não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.”